Tribunal: TJPA
Processo: 0013362-73.2017.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0013362-73.2017.8.14.0401

EMBARGANTE: GILVAN SILVA DE ARAUJO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que conheceu e deu parcial provimento à apelação criminal interposta contra a r. sentença do d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA. O embargante foi condenado, em primeiro grau, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 28 (vinte e oito) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP. A defesa alega omissão quanto à aplicação do efeito translativo da apelação em relação à violação aos arts. 226 e 386, inciso VII, do CPP. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento ou rejeição dos aclaratórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise de nulidade por suposta violação ao procedimento de reconhecimento pessoal e quanto à possibilidade de absolvição por ausência de provas, conforme os arts. 226 e 386, VII, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do CPP.

4. Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que todas as questões relevantes foram devidamente analisadas e fundamentadas, incluindo a confirmação da condenação e reanálise da dosimetria da pena, que restou redimensionada para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 28 dias-multa.

5. A alegação de nulidade por violação ao art. 226 do CPP e pedido de absolvição com base no art. 386, VII, do CPP não foram suscitados oportunamente, tratando-se de inovação recursal, vedada nessa fase processual.

6. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão da matéria nos aclaratórios, tampouco configura omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade.
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa nem admitem inovação recursal: “STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.749.582/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/3/2025.”

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226, 386, VII, 619, 620, §1º
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.749.582/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/3/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, que Gilvan Silva de Araújo opôs ao Acórdão Num. 26065559, prolatado por esta 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob minha relatoria.

A decisão embargada foi de conhecimento e parcial provimento da apelação criminal interposta pelo ora embargante, irresignado com os termos da r. sentença condenatória a 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 28 dias-multa, pela conduta descrita no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

As presentes razões recursais suscitam omissão, por aplicação do efeito translativo da apelação, referente à violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Num. 26346664).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento ou rejeição dos aclaratórios (Num. 26741283).

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

O artigo 619 do mesmo regramento dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado. 20 ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

4. Ambiguidade: é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

5. Obscuridade: é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

6. Contradição: trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

7. Omissão: é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.

8. Não caracterização da omissão: não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles.

Não vislumbro razão ao embargante. Afinal, não se deixou de abordar matéria suscitada no apelo da defesa nem mesmo de se apreciar questão de ordem pública pertinente ao caso; tanto que se ratificou o convencimento pela condenação do então embargante pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo com a reanálise da dosimetria da pena correlata, que restou redimensionada para 05 anos e 04 meses de reclusão, mais 28 dias-multa.

Noto, tão somente, inovação recursal e irresignação diante do convencimento, livre e, devidamente, motivado do colegiado.

Para melhor fundamentar:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presente, ao menos, uma das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal.

2. Na espécie, a controvérsia foi solucionada integralmente, com fundamentação clara, adequada e suficiente, razão pela qual não há ofensa ao citado dispositivo. A insatisfação com o resultado trazido na decisão judicial não significa deficiência ou ausência de prestação jurisdicional. Precedentes.

3. É incabível a inovação recursal em embargos de declaração, pela preclusão consumativa.

4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre dispositivos constitucionais, mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.749.582/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal, rejeito os presentes embargos de declaração.

É o voto.

Belém, 26/06/2025